Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-67.2017.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001898-67.2017.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAMISA BARBARA DA MATA CAJANGO - CPF: 028.070.891-27 (AGRAVADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada

-Segundo o interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:63733455; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°0001898-67.2017.8.11.0035, proposta por RAMISA BARBARA DA MATA CAJANGO, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONsóRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, que negou provimento ao apelo do agravante, afastando a preliminar de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo.

Em suas razões de ID.:68852045, alega : (i) necessidade de prévio requerimento administrativo, ausência de pretensão resistida, falta de interesse de agir. Pugnando ao final , pelo provimento do presente recurso e julgamento da presente lide como totalmente improcedente.

Contrarrazões ID.:75421995, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção in totum da decisão monocrática..

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:63733455; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°0001898-67.2017.8.11.0035, proposta por RAMISA BARBARA DA MATA CAJANGO, em face de SEGURADORA LíDER DOS CONsóRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, que negou provimento ao apelo do agravante, afastando a preliminar de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo.

Afim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAMISA BARBARA DA MATA CAJANGO contra a sentença de id.62216046, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, na qual foi acolhida a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, com condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o do CPC) e suspensa sua exigibilidade (artigo 98, § 3o do CPC).

Em singelas razões de id. 62216048-62216051, a apelante sustenta que o art. 5o XXXV, da CF, garante ao indivíduo “acionar o Poder Judiciário” sempre que houver violação ao seu direito, mediante lesão ou ameaça, exatamente como na hipótese dos autos, não obstante, a MMa. Juíza extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, contudo, possui o direito de buscar, valendo-se do judiciário, o ressarcimento indenizatório pelos prejuízos sofridos, independente do exaurimento da via administrativa.

Reitera que, exigir a comprovação de prévio requerimento administrativo, para só então receber a ação de cobrança de seguro obrigatório, é medida que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, razão pela qual, sob sua ótica, a reforma da sentença é medida que se impõe. Pede, pois, o provimento do recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais, id. 62216056-62216057, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

Na sentença a MM. Juíz da causa acolheu a preliminar nos seguintes termos:

“No caso em tela, verifica—se que a parte autora não trouxe aos autos copia do requerimento administrativo e sequer demonstrou que a seguradora requerida deixou de protocolar o pedido administrativo na forma determinada em lei, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir”

Direto ao ponto, no caso presente é desnecessária a efetivação do requerimento administrativo, tendo em vista a apresentação de contestação pela ré, constituindo pretensão resistida (ID. 62216033-62216037).

Além da preliminar de ausência de interesse de agir, na contestação a ré enfrentou o mérito da lide e alegou a improcedência dos pedidos em razão da ausência de provas decorrente de acidente de trânsito, ausência de boletim de ocorrência, ausência de nexo de causalidade; não apresentação de laudo pericial, e pela eventualidade, alegou necessidade de graduação da invalidez permanente; ônus da autora quanto aos fatos constitutivos de seus direitos; se insurgiu ainda, em relação aos juros e correção monetária e honorários advocatícios.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras de transição para as ações em curso e uma delas aplica-se, por analogia, ao caso em questão. Trata-se da dispensa do requerimento prévio quando ocorrida contestação de mérito. E no caso, a apelada contestou o mérito da ação, de modo que caracterizada a pretensão resistida.

Assim ficou ementada a questão:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. (...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão (...)”.

Ressalvo ainda, trecho do voto do Eminente Relator, Ministro Roberto Barroso:

“Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito. (...); (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido” (RE 631.240-RG, Plenário, DJe 10.11.2014, grifos nossos).

Importante asseverar que este entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme julgados dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015). "(... ) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal." (RE 839355 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

Este Tribunal assim tem decidido:

“REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG). Não é caso de redução dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4o, do CPC, e se mostram condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão”. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, publicado no DJE 28/09/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I- A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo. (...)” (N.U 1000206-40.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020)

Desse modo, dispensável no caso, a necessidade do prévio requerimento administrativo.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, como requerido.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

Nesse sentido este Egrégio Tribunal, também já se posicionou nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PELO RITO COMUM – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – LESÕES E ACIDENTE NOTICIADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 2. O caderno processual dita que além do Boletim de Ocorrência, existem outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.. ( RAC no 1013477-74.2017.8.11.0041, Rel Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021